Tribunal: TJES
Processo: 5008124-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008124-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLERSON MONTEIRO DO ROSARIO
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ E MENÇÃO A PROCESSOS PRETÉRITOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em habeas corpus impetrado em favor de Wellerson Monteiro do Rosário, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. A defesa sustentou obscuridade no acórdão quanto ao uso do precedente do STJ (HC nº 620.306/SP) e à menção a processos criminais pretéritos já arquivados ou solucionados, requerendo o reconhecimento das irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de precedente do STJ, relativo a caso de descumprimento de medidas protetivas na Lei Maria da Penha, gera obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se a referência a processos anteriores, arquivados ou solucionados há mais de dez anos, compromete a fundamentação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão de mérito.

4.
A citação do precedente do STJ (HC nº 620.306/SP) não buscou transposição automática, mas apenas reforço persuasivo à fundamentação da prisão preventiva, reconhecida como idônea diante das ameaças de morte à vítima, que resultaram em sua ausência em audiência.

5.
A menção a processos anteriores não compromete a validade da decisão, pois a custódia cautelar se fundamenta, essencialmente, na gravidade concreta da conduta, na ameaça à vítima e na insuficiência das medidas cautelares alternativas, conforme arts. 312 e 319 do CPP.

6.
Eventual imprecisão quanto ao status processual de feitos pretéritos tem caráter secundário e não altera o resultado da análise, pois a prisão preventiva não se baseou exclusivamente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A mera utilização de precedente jurisprudencial como argumento de reforço não configura obscuridade, ainda que o caso concreto seja distinto.

2. A referência a processos pretéritos não invalida a prisão preventiva quando os fundamentos principais da custódia são a gravidade concreta da conduta, a ameaça à vítima e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 620.306/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008124-14.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELLERSON MONTEIRO DO ROSARIO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WELLERSON MONTEIRO DO ROSÁRIO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
C
ariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alega o embargante, em síntese, que: (i) o precedente do STJ (HC nº 620.306/SP) citado no voto condutor não teria aplicabilidade ao caso concreto, por versar sobre situação distinta, em processo da Lei Maria da Penha, com descumprimento reiterado de medidas protetivas; e (ii) que a decisão embargada fez menção a processos pretéritos como se em curso estivessem, embora arquivados ou já solucionados há mais de dez anos, de modo que não poderiam ser utilizados como justificativa à prisão preventiva.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não acolhimento
dos embargos, porquanto inexistente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão, sustentando que o intento defensivo seria, em verdade, a rediscussão de matéria já decidida.

Forte nestes argumentos, pugn
a

pelo reconhecimento das obscuridades apontadas no acórdão.

Pois bem.

Nos termos do
art. 619 do CPP
, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada.

Examinando os fundamentos do recurso, verifico o seguinte:

1. Da alegada obscuridade quanto ao precedente (HC nº 620.306/SP)

De fato, o precedente mencionado decorre de situação concreta distinta, relativa a medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, com descumprimento reiterado pelo paciente daquele processo. Todavia, a citação feita no voto condutor não teve a finalidade de transposição automática do julgado, mas sim de
reforço argumentativo
acerca da idoneidade da fundamentação de prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à vítima e à instrução criminal.

O acórdão embargado foi explícito ao assentar que, no caso ora em análise, constam dos autos declarações de que a vítima foi ameaçada de morte pelo paciente, circunstância que gerou temor e ausência em audiência, fato este que, por si só, justifica a decretação da prisão preventiva, independentemente da similitude absoluta com o precedente colacionado. Logo, não há obscuridade, mas mero inconformismo da defesa com a utilização do julgado como
paradigma persuasivo
.

2. Da alegada obscuridade quanto aos processos mencionados

A decisão embargada registrou a existência de feitos criminais relacionados ao paciente, conforme informação do juízo de origem.

Ainda que parte desses processos já tenha sido arquivada ou solucionada por absolvição, transação penal ou medida socioeducativa, tal fato não compromete a fundamentação principal da prisão preventiva, que se alicerça: (i) na
gravidade concreta
da conduta apurada; (ii) na
ameaça à vítima
, e (iii) na
insuficiência de medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), nos termos do art. 312 do CPP.

Ou seja, a referência a feitos anteriores teve caráter secundário e não constituiu o fundamento exclusivo da custódia. Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, não se extrai dos documentos colacionados a certeza de que todos os feitos apontados estejam efetivamente arquivados ou desprovidos de relevância. Ainda que assim fosse, o resultado da análise permaneceria inalterado, pois a prisão cautelar não se lastreia unicamente nesse ponto.

Pelo exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer
omissão
,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)